Tribunal: STF
Processo: AI 303537
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Agravo de
Instrumento. Traslado deficiente. Art. 544, § 1º, do Código de
Processo Civil e incidência da Súmula 288. 3. Fundamentação
deficiente. Súmula 284. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.